Tribunal: STF
Processo: HC 84714
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-12-14
Data de publicação: 2004-12-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INSTRUÇÃO
CRIMINAL. ART. 38 DA LEI Nº 10.409/02. DEFESA PRELIMINAR. PRAZO.
1.
 Caso em que o paciente, denunciado pela suposta prática do crime
previsto no art. 12 da Lei nº 6.368/76, foi citado para responder,
em dez dias, por escrito, à acusação. Não tendo sido apresentada a
defesa preliminar, protestou o defensor constituído pela prorrogação
 do prazo por três dias, tendo sido o pedido deferido pelo juiz.
2.
 Alegação de nulidade em razão da não observância do art. 38, § 3º
da Lei nº 10.409/02 que não merece prosperar, em razão da não
comprovação de prejuízo.
3. Ordem indeferida.